Tribunal: STF
Processo: AI 659698
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 287 DO STF.
   ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   parte agravante não atacou todos os fundamentos da decisão
   agravada. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da
   Súmula 287 do STF.
II - A analise da questão constitucional
   depende de exame prévio de legislação infraconstitucional.
III -
   Agravo regimental improvido.